Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-44.2015.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003281-44.2015.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI - CPF: 044.604.981-62 (EMBARGANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE - CPF: 018.236.231-07 (ADVOGADO), DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FEITO CONEXO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO EM UMA DEMANDA QUE PREJUDICA A OUTRA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO OU PRÉVIO DA DEMANDA PREJUDICIAL – JULGAMENTO APARTADO REALIZADO – DECISÕES CONFLITANTES – NULIDADE EVIDENCIADA – ACÓRDÃO ORIGINÁRIO CASSADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRONTO JULGAMENTO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ILEGALIDADE DA POSSE DO ORA RÉU / APELADO / EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS

Tratando-se de ações conexas e sendo evidente a prejudicialidade entre as pretensões em cada uma delas deduzidas, o julgamento simultâneo, ou ao menos antecipadamente do feito que prejudica o outro, é medida que se impõe e quando preterido enseja a nulidade do acórdão enquanto ato processual válido.

O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor, adequada se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HECTOR LUIZ COSTA KOWALEWSKI contra o acórdão de ID 193286197 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que acolheu à unanimidade o Recurso de Embargos de Declaração no 0003281-44.2015, apresentado por DANILO ANDRÉ PREDINI MARCONDES em face do acórdão de ID 160946184, decidindo conforme segue:

“Com estas considerações, CONHEÇO os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS
para corrigir a contradição destacada,
anulando o acórdão de ID 180473177
proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado.

Ato contínuo, ACOLHO os Embargos Declaratórios de ID 170281694, reformando o acórdão de ID 160946184, para julgar
desprovido o Recurso de Apelação Cível inaugural de ID 120020464
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.”

Em suas novas razões de ID 194940745 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, visto inexistir conexão do presente feito com a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001822-36.2017.

Aduz, também, a existência de omissão quanto ao fato de não ter se manifestado no julgamento sobre as razões que o levaram a não aplicar a Súmula 235 do c. STJ.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para serem sanados os vícios apontados, cassando o acórdão atacado, restabelecendo-se o pronunciamento proferido no recurso de apelação cível originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID 198642662.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede as alegações de contradição e omissão do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento dos embargos,
in verbis
:

“Como sabido, há necessidade de julgamento conjunto de ações que sejam conexas ou entre aquelas que têm por fundamento o mesmo fato jurídico ou, ainda, que tenham o risco de prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o art. 55 do CPC.

Confira-se:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Os embargos declaratórios apresentados em face do acórdão que julgou a apelação cível atinente à AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE no 0003281-44.2015 não deveria ter sido julgado antes dos embargos declaratórios apresentados em face do acórdão que julgou a apelação cível atinente à AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001822-36.2017, pois o resultado da demanda declaratória poderia prejudicar o resultado da demanda possessória.

E de fato foi o que se deu na presente celeuma.

A ação declaratória, inicialmente provida pela e. Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, posteriormente foi revista em sede de embargos declaratórios, sendo, ao final, desprovido o Recurso de Apelação Cível no 0001822-36.2017, mantendo a sentença de improcedência de primeiro grau em sua integralidade.

Assim, o seu resultado influencia no julgamento da presente ação possessória, que deverá ser revista.

Portanto, tratando-se de ações conexas e sendo evidente a prejudicialidade entre as pretensões em cada uma delas deduzidas, o julgamento simultâneo, ou ao menos antecipadamente do feito que prejudica o outro, é medida que se impõe.

Desta feita, tenho por nulo o acórdão de ID 180473177.

Por oportuno, como o apelo apresentado na demanda declaratória foi julgado desprovido, mantendo a improcedência exarada pelo Juízo a quo, tenho que o apelo da presente demanda possessória também deve ser julgado desprovido, mantendo de igual forma o julgamento de improcedência na instância originária.

Isso porque essa decisão influencia diretamente na presente lide.

Ao julgar pela improcedência do feito, o Juízo a quo fundamentou o seu entendimento com base no decidido na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001822-36.2017, motivo pelo qual também o faço, mantendo a improcedência da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE no 0003281-44.2015.

Conforme já relatado nos autos, a terra em disputa se trata de uma área rural denominada “Fazenda Santa Genoveva”, com 535 hectares, sendo 50% de uma área maior matriculada sob o no 21.192, com área de 1.070,7906 hectares, na comarca de origem.

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, in verbis:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes “a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete ao autor no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o autor não cumpriu satisfatoriamente o seu ônus probatório, uma vez que não estão presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC.

Deve ser sopesado de sobremaneira o apurado no conjunto probatório e decidido na demanda declaratória conexa à esta (no 0001822-36.2017), especialmente o fixado em sede de embargos declaratórios em segundo grau, que restaram assim ementados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO –
OMISSÃO RECONHECIDA
– UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO QUE NÃO SE SOBREPÕE À ESCRITURA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO, FIRMADA POSTERIORMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.245, DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO JURÍDICO – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.O artigo 1.245, do Código Civil estabelece que a transferência da propriedade imóvel somente se dá com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente, na matrícula do bem imóvel.O contrato particular de compromisso de compra e venda realizado por meio de escritura pública, sem ser levado a registro no competente cartório, não se sobrepõe à escritura pública de aquisição firmada posteriormente.Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias evidenciadas no caso, impondo-se, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o equívoco.”

Portanto, inquestionável que não estão presentes todos os requisitos legais exigidos na espécie, devendo ser indeferida a manutenção de posse do autor / apelante / embargado na área sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo mais dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu e não pelo autor.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Portanto, no meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o réu detém a melhor posse, fato que culmina com a manutenção da improcedência do pleito inicial.

Dessa forma, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do autor, ora embargado, esposadas nas suas razões recursais, entendo este não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito.

Assim, nesta oportunidade, verifico necessidade de manutenção da sentença primeva.”

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos, nos outros embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024